Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016368-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODNEY LEAL CARDOSO - CPF: 696.806.471-53 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DIREITO À SAÚDE
- TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR NA MODALIDADE
HOME CARE –
NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADAS POR DOCUMENTOS E LAUDOS MÉDICOS
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - AGRAVO PROVIDO.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Uma vez demonstrada a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento de internação domiciliar na modalidade
Home Care
24 horas, deve o mesmo ser fornecido pelo poder público, em respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana reconhecidos por normas constitucionais e infraconstitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodney Leal Cardoso contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer no 1035251-29.2018.811.0041, postergou a análise do pedido de novo bloqueio judicial para complementação das horas de fornecimento de
Home Care
para após a realização de diligência então determinada nos autos.

O agravante sustenta, nas razões recursais, que a omissão do juízo
a quo
em determinar o efetivo cumprimento da liminar (24 horas não 12 horas diárias) desconsidera os documentos já acostados aos autos, elaborados por médicos especialistas e que acompanham o paciente durante toda sua evolução, e que atestam a necessidade da internação domiciliar pelo sistema
Home Care
.

Assevera que há decisão interlocutória anterior, que deferiu o tratamento vindicado pelo agravante, na modalidade
Home Care,
nos moldes prescritos pelo médico que acompanha o caso (por 24 horas), razão pela qual “
deveria o magistrado ao proferir decisão, analisar com cuidado os requisitos necessários para a concessão do bloqueio para cumprimento da liminar, sob pena de ferir o direito a saúde, ao princípio da dignidade da pessoa humana, dever de assistência do poder público, e garantia do mínimo existencial, permitindo que o Agravante esteja em eminente risco de complicações em seu quadro clínico”.

Ao final, após citar precedente jurisprudencial como reforço à sua tese, o agravante requer o provimento do recurso, determinando-se
“o cumprimento integral pelo juízo a quo da decisão que concedeu Tratamento de Internação Domiciliar, na Modalidade de Home Care 24horas, ainda que seja necessária a contratação por fornecedor particular, de acordo com a prescrição médica”
. (Id 21425482)

O agravo veio instruído com os documentos digitais unificados sob o id 21425482.

Aos
07/11/2019
, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal assim descrito
literis
:

[...] “
4. Isto posto, defiro parcialmente o pedido de liminar para que o tratamento de Home Care não seja interrompido. Determino, ainda, que o Município de Cuiabá, por meio de uma equipe multiprofissional, realize uma visita ao paciente no prazo de 05 (cinco) dias e faça um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de “Home Care”, e principalmente o número de horas a serem prestados pela assistência médica domiciliar, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar.” [...]

Interposto recurso de agravo interno contra essa decisão,
essa colenda Câmara,
por unanimidade, negou-lhe provimento, conforme
acórdão constante do Id. 50536485
.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id.
26128019 e 30073982
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer do doutor
Flávio Cezar Fachone
, manifesta-se
pelo
conhecimento e provimento do recurso do agravo de instrumento
(Id.
83302993
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se dos autos que o agravante ingressou com ação de obrigação de fazer contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso visando ao tratamento domiciliar pelo Sistema de
Home Care
24h/dia, pois, no ano de 2018, sofreu um traumatismo craniano encefálico grave, com fratura de afundamento temporopariental e hemorragia subaracnóide.

A antecipação de tutela foi concedida em 29 de março de 2019 e, desde então, em virtude da negativa no cumprimento integral pelos recorridos, tem sido realizado constantes bloqueios judiciais nos autos.

Posteriormente, em 17 de outubro de 2019, à vista de pedido de novo bloqueio judicial para complementação das horas de
Home Care
, dado o fornecimento pelos requeridos de apenas 12 horas (e não 24 horas), o juízo
a quo
postergou a sua análise e determinou que Munícipio de Várzea Grande realize visita técnica e elabore relatório circunstanciado sobre o quadro clínico do paciente, a fim de se comprovar a necessidade do tratamento em questão.

Contra essa decisão volta-se o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Consta dos autos que em razão da enfermidade da qual é portador, o agravante é acamado e dependente de terceiros para as atividades cotidianas:

“
Paciente totalmente dependente para as atividades de vida diárias.
TC crânio; presença de dilatação ventricular, linha média centrada, cisternas e ventrículos preservados. Paciente necessita de acompanhamento multidisciplinar comporto por fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista
.”
T
otalmente dependente de cuidados, sendo assim solicita o serviço de
Home Care
(Id.
21425487 - Pág. 14).

Outrossim, embora o
estado de saúde do agravante seja estável, por estar em uso de traqueostomia, possui necessidade de oxigenioterapia com aspirações diárias e alimenta-se por gastrotomia, em uso de soda vesical, necessitando, portanto, de cuidado diário por equipe multidisciplinar.

Nesse sentido, consta dos autos documentos comprobatórios da necessidade do tratamento médico do agravante, consistente em internação domiciliar, pelo sistema
Home Care
, por 24 horas diárias (laudo médico do SUS/MT - dD 6130919, págs. 23/26 – autos de origem).

Consta, também, a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial subscrita pela médica responsável pelo seu atendimento, Dra. Paloma Mesquita Mendes – CRM/MT no 9734, no sentido de que o recorrente necessita de tratamento de alta complexidade.

Consta, ainda, a informação acostada ao Id 43512473 (autos de origem), na qual fica evidente a necessidade do tratamento do recorrente por 24 horas, pois o seu genitor e cuidador, é pessoa idosa e portador de várias enfermidades, veja-se:

“(...) Em 5 de dezembro de 2019, a equipe multidisciplinar do Município de Cuiabá realizou visita ao Agravante (1o grau, ID. 27307493 – pág. 3),
constatando que ele “recebe cuidados de home care no período diurno e no período noturno os cuidados eram realizados pelo pai, Sr. Amadeus Cardoso, que é idoso, hipertenso, diabético e apresenta hérnia abdominal, dificultando a realização dos procedimentos necessários como por exemplo mudança de decúbito, troca de fraldas do paciente
”. No relatório feito pela equipe, foi “
observado a necessidade da assistência de home care no período noturno para melhor prestação de cuidados ao paciente e preservando a saúde do idoso”. Daí se depreende que o tratamento deve ser prestado dia e noite, incessantemente
. Inobstante, em 12 de dezembro de 2019 o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande determinou o seguinte: [...] Reitero que se oficie o Município de Várzea Grande

para que, por meio de uma equipe multiprofissional, realize uma visita ao paciente no prazo de 05 (cinco) dias e faça um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de “Home Care”, e principalmente o número de horas a serem prestados pela assistência medica domiciliar, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar do Município de Cuiabá. [...] Em cumprimento ao despacho, a equipe multiprofissional do programa “Melhor em Casa” do Município de Várzea Grande visitou o Agravante em 27 de janeiro de 2020 (1o grau, ID. 28885069 – pág. 3), destacando que: O paciente possui história de agressão, com traumatismo craniano encefálico grave em abril/2018, permanecendo com sequelas neurológicas desde então. Apresenta diebete mellitus tipo 1 como comorbidade, fazendo uso de insulinoterapia. Encontra-se acamado, não contactuante, em uso de traqueostomia (fechada) em ventilação espontânea [...]. Faz uso de gastrostomia para alimentação, apresenta eliminações fisiológicas em uripen e fralda. Necessita de dieta enteral, fisioterapia motora e respiratória, aspiração de vias aéreas, troca de sonda de gastrostomia com frequência, curativos, cuidados diários e administração de medicamentos. [...] devido ao caráter irreversível da doença, a necessita de cuidados intensivos e de maior complexidade, risco de infecções urinárias e pulmonares recorrentes, incluindo insuficiência respiratória,

levando a maior risco de complicações e morte
,
é
imprescindível
o acompanhamento domiciliar
home care durante 24 horas
”.
Grifei.

Não há dúvida, portanto, quanto a indicação, a urgência e a necessidade do tratamento de internação domiciliar, na modalidade
home care
, por 24 horas no caso concreto, porquanto atestado pelo médico assistente e pela equipe multiprofissional dos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

Nesse contexto, o parecer do NAT, juntado nos autos, não tem o condão de desconstituir o relatório apresentado pelo médico que acompanha o autor, o qual atesta a necessidade do tratamento pleiteado.

Aliás, o parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011 e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016):

“(...) O NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”

Logo, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se, após detida consulta nos autos, que foram juntados laudo médico e outros documentos comprovando a necessidade do tratamento de
Home Care
pelo período de 24 horas.

Nesse caso, entende a jurisprudência pátria a imperiosidade da concessão do tratamento solicitado em respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, reconhecidos pelas normas constitucionais e infraconstitucionais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO REGIME HOME CARE – TUTELA INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA REQUERENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6o e 196 da CF/88).

Uma vez comprovado que a idosa encontra-se impossibilitada de se locomover, por ser acometida de idade avançada e sequelas oriundas de acidente vascular cerebral (AVC), associada à comprovação da sua hipossuficiência financeira e existência de prescrição por médico do SUS, o fornecimento de tratamento adequado – Home Care estritamente ligado à mantença da saúde e vida da parte necessitada, o deferimento da tutela provisória perquirida é medida que se impõe.

Negar tal forma de cuidado, essencial para a manutenção de uma vida digna, representa violação ao direito à saúde – prioritário para os idosos – e também à dignidade da pessoa humana, consoante inteligência do art. 196 da CF/88, e arts. 3o e 9o do Estatuto do Idoso.

(N.U 0018102-34.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

Desta feita, comprovada a necessidade do agravante e a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, deve prevalecer o seu direito constitucional à saúde.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para
que seja fornecido, pelo tempo que for necessário, o equipamento de
Home Care
24(vinte e quatro) horas ao agravante
, conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021